Tribunal: TJMT
Processo: 0000159-97.2014.8.11.0024
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000159-97.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELINEY FERREIRA MENDES - CPF: 314.543.131-53 (APELANTE), ALINY FREITAS LINO OLIVEIRA - CPF: 829.905.901-10 (ADVOGADO), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (ADVOGADO), Espolio de Joaquim Carvalho dos Santos (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), Romana de Fatima Torale (APELADO), AFONSO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 155.788.101-44 (APELADO), HELIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 109.143.401-82 (APELADO), FRANCELINA DE CARVALHO BURITY - CPF: 545.031.671-20 (APELADO), GETULIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 559.539.131-68 (APELADO), JOSE ALVES CARVALHO - CPF: 155.705.681-15 (APELADO), IVA GOMES DA CUNHA - CPF: 384.310.681-91 (APELADO), FRANCISLENE GOMES DA CUNHA - CPF: 007.934.361-92 (APELADO), LUCIANA GOMES DA CUNHA - CPF: 702.751.221-15 (APELADO), ELIETE GOMES DA CUNHA TAQUES - CPF: 626.874.251-68 (APELADO), CELSO GOMES DA CUNHA - CPF: 861.353.331-00 (APELADO), BENEDITO GOMES DA CUNHA - CPF: 688.347.301-78 (APELADO), ELIANA GOMES DA CUNHA - CPF: 688.347.211-87 (APELADO), SILVANA GOMES DA CUNHA - CPF: 522.860.611-49 (APELADO), CLAUDIO GOMES DA CUNHA - CPF: 453.086.831-15 (APELADO), MARIELE DA CUNHA GORGETE - CPF: 998.185.821-87 (APELADO), CLEISELENE DA CUNHA GORGETE - CPF: 011.538.401-46 (APELADO), CLEISE DA CUNHA GORGETE - CPF: 011.569.571-09 (APELADO), Antonio Carvalho Juvenal (APELADO), ROSANE CARVALHO JUVENAL - CPF: 537.449.181-49 (APELADO), HELDA CARVALHO JUVENAL - CPF: 000.372.171-00 (APELADO), RONALDO CARVALHO JUVENAL - CPF: 667.996.191-20 (APELADO), ERMISON CARVALHO JUVENAL - CPF: 809.788.001-68 (APELADO), ACYR DOS REIS - CPF: 424.490.301-15 (APELADO), AIRSON CARVALHO DOS REIS - CPF: 155.812.501-97 (APELADO), Alaerson Carvalho dos Reis (APELADO), BEATRIZ CORREA ARRUDA DOS REIS - CPF: 361.580.031-15 (APELADO), ANDERSON ARRUDA DOS REIS - CPF: 999.943.211-53 (APELADO), JACY CAROLINE ARRUDA DOS REIS SUAREZ - CPF: 023.739.511-85 (APELADO), RAMONA DE FATIMA TORALE - CPF: 314.551.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 155.788.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARVALHO JUVENAL - CPF: 569.152.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM CARVALHO DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SENTENÇA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Eliney Ferreira Mendes contra sentença que, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural ajuizada em face do Espólio de Joaquim Carvalho dos Santos e outros.

A autora, que alegava exercer posse mansa e produtiva sobre área rural de 49,5707 hectares, teve o benefício da gratuidade revogado e o valor da causa majorado para R$ 440.585,59, sendo intimada para recolher as custas no prazo legal. Efetuou o pagamento em 17 de julho de 2025, antes da sentença de extinção, proferida em 29 de julho de 2025, mas juntou o comprovante apenas em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a sentença que cancela a distribuição e extingue o processo por ausência de recolhimento das custas, quando o pagamento foi realizado antes da prolação da decisão, embora comprovado posteriormente;

(ii) determinar se, diante do pagamento tempestivo em relação à sentença, deve prevalecer o princípio da primazia da resolução de mérito sobre o formalismo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição quando, intimada, a parte não realiza o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Entretanto, o dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios da efetividade e da primazia da resolução do mérito, evitando a extinção por mero formalismo quando não configurado abandono da causa.

A finalidade da norma é sancionar a inércia da parte e impedir a movimentação inútil da máquina judiciária; contudo, tendo sido o pagamento efetuado antes da sentença, não há desinteresse no prosseguimento da demanda.

A ausência de juntada imediata do comprovante constitui irregularidade sanável, superada pela comprovação posterior de que o pagamento ocorreu antes do ato extintivo, o que torna indevida a aplicação da penalidade de cancelamento da distribuição.

O formalismo exacerbado contraria os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC), impondo-se a anulação da sentença para permitir o regular prosseguimento da ação.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirmam que o recolhimento das custas antes da sentença, ainda que comprovado tardiamente, sana o vício e impede o cancelamento da distribuição (TJMT, N.U 1023525-39.2022.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

O pagamento das custas iniciais, ainda que comprovado após o prazo, mas realizado antes da sentença, afasta o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC.

Deve prevalecer o princípio da primazia da resolução de mérito sobre o formalismo excessivo, especialmente quando demonstrado o interesse da parte no prosseguimento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELINEY FERREIRA MENDES em face da sentença (Id. 202442879), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE JOAQUIM CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial, a autora, ora Apelante, narrou que exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre uma área rural de 49,5707 hectares, denominada "Fazenda Santa Luzia", localizada no Município de Chapada dos Guimarães, desde julho de 1999.

Afirmou ter tornado a terra produtiva para seu sustento e de sua família, estabelecendo nela sua moradia, e declarou não ser proprietária de outro imóvel.

Requereu, ao final, a declaração de domínio sobre o bem, pleiteando os benefícios da justiça gratuita e atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Após o trâmite inicial, que incluiu a citação por edital do espólio e a nomeação de curador especial, o Espólio de Joaquim Carvalho dos Santos, por meio de advogado constituído, apresentou contestação (Id. 71648188).

Em sede de preliminar, impugnou o valor da causa, sustentando que deveria corresponder ao valor venal do imóvel, estimado em R$ 440.585,59 (quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), com base em tabela do INCRA.

Impugnou, ainda, a concessão da justiça gratuita, juntando documentos que indicariam a capacidade financeira da autora, incluindo o recebimento de pensão vitalícia e o pagamento de custas em outras demandas judiciais.

Em decisão saneadora (Id. 141726485), o douto Juízo
a quo
acolheu as impugnações, revogou o benefício da justiça gratuita e, de ofício, corrigiu o valor da causa para R$ 440.585,59. Consequentemente, determinou a intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse o recolhimento integral das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimada, a autora protocolou petição (Id. 199743308) requerendo a dilatação do prazo por 30 (trinta) dias úteis para o cumprimento da determinação, sem, contudo, apresentar justificativa para o pleito.

Na sequência, sobreveio a sentença ora guerreada (Id. 202442879), na qual a magistrada sentenciante indeferiu o pedido de dilação de prazo, por considerá-lo protelatório, e, diante da inércia da autora em recolher as custas no prazo legal, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento das custas remanescentes e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a autora opôs Embargos de Declaração (Id. 203088808), alegando omissão na análise do pedido de dilação de prazo e erro de fato, uma vez que o pagamento das custas teria sido efetuado em 17 de julho de 2025, antes da prolação da sentença, datada de 29 de julho de 2025, juntando o respectivo comprovante (Id. 203088809).

A decisão que apreciou os aclaratórios (Id. 205256120) rejeitou-os, sob o fundamento de que não havia omissão a ser sanada e que o recolhimento extemporâneo das custas, após o decurso do prazo legal e somente comprovado após a sentença, não teria o condão de afastar a preclusão e a consequente extinção do feito.

Em suas razões recursais (Id. 311116410), a Apelante sustenta, em suma, a ocorrência de
error in judicando
e
error in procedendo
.

Argumenta, primeiramente, a nulidade da decisão interlocutória que majorou o valor da causa, por violação ao princípio da isonomia, ao aplicar critério diverso (tabela INCRA) do utilizado em caso análogo (Processo n. 0000154-75.2014.8.11.0024), no qual se adotou o valor venal para fins de ITR, consideravelmente inferior.

Em segundo lugar, defende que a extinção do processo representou formalismo exacerbado, em ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito, uma vez que o pagamento das custas foi realizado antes da prolação da sentença, evidenciando sua boa-fé e interesse no prosseguimento da demanda.

Por fim, alega o descabimento da condenação em honorários de sucumbência, por ausência de triangularização processual completa, visto que nem todos os litisconsortes passivos necessários foram citados, apontando, novamente, violação à isonomia em cotejo com outra decisão proferida pelo mesmo juízo em caso similar (Processo n. 0000156-45.2014.8.11.0024).

Pugna, assim, pela anulação da sentença e da decisão interlocutória que majorou o valor da causa, com o retorno dos autos à origem para regular processamento ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (Id. 311305872), rechaçando as teses recursais.

Sustenta a má-fé da Apelante por ter omitido sua condição financeira por mais de uma década, o caráter protelatório do recurso e a preclusão do direito de recolher as custas após o prazo legal e a prolação da sentença.

Defende a regularidade da condenação em honorários, uma vez que a angularização processual se deu com a apresentação da contestação que, inclusive, deu causa à extinção do feito.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em aferir a regularidade da sentença que, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo assinalado, a despeito de a parte autora, ora Apelante, ter efetuado o pagamento antes da prolação do ato sentencial, embora tenha juntado o comprovante apenas em sede de embargos de declaração.

A questão, portanto, não se resume a uma simples verificação de prazos, mas exige uma ponderação entre a norma processual que sanciona a inércia da parte e os princípios basilares que orientam o processo civil contemporâneo, notadamente o da primazia da resolução de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação.

O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece, de forma imperativa, que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

A interpretação meramente literal e isolada deste dispositivo poderia, à primeira vista, conduzir à conclusão de que a decisão de primeiro grau foi acertada.

Contudo, o Direito não se compraz com a aplicação mecânica da lei, exigindo uma hermenêutica sistemática e teleológica.

A finalidade do referido dispositivo legal é dupla: garantir a contraprestação pelos serviços judiciários e, principalmente, sancionar a inércia da parte que, ao deixar de cumprir com seu ônus financeiro, demonstra desinteresse no prosseguimento da demanda, evitando que a máquina judiciária seja movimentada em vão.

A sanção – cancelamento da distribuição – é, portanto, uma consequência direta da omissão da parte em praticar ato indispensável ao impulso processual.

No caso concreto, a sequência fática é crucial para o deslinde da controvérsia.

A decisão que revogou a gratuidade e determinou o recolhimento das custas foi proferida, e a Apelante, embora tenha inicialmente requerido uma dilação de prazo de forma não justificada, procedeu ao pagamento integral do valor devido em 17 de julho de 2025, conforme comprovante inequívoco (Id. 203088809).

A sentença que extinguiu o feito, por sua vez, foi prolatada em 29 de julho de 2025 (Id. 202442879).

Depreende-se, assim, que no momento em que a magistrada sentenciante proferiu o ato de extinção, o pressuposto fático para tal medida – a ausência de pagamento – já não mais subsistia.

O vício processual, de natureza sanável, havia sido efetivamente corrigido pela parte.

O que remanescia era uma mera irregularidade formal: a não juntada do comprovante aos autos.

Nesse cenário, extinguir o processo representa um formalismo exacerbado, que se distancia da moderna concepção do processo como instrumento para a realização do direito material.

Os princípios da primazia da resolução de mérito (art. 4º, CPC) e da cooperação (art. 6º, CPC) impõem ao julgador o dever de, sempre que possível, superar os óbices formais para entregar às partes uma solução definitiva para o conflito.

A extinção prematura do feito, quando o vício já foi sanado, contraria essa diretriz fundamental.

A conduta da Apelante, ao efetuar o pagamento, ainda que tardio, mas antes de qualquer ato judicial extintivo, demonstra inequivocamente seu interesse no prosseguimento da causa e afasta a presunção de abandono ou desídia que fundamenta a sanção do artigo 290 do CPC.

A ausência de juntada do comprovante no prazo constitui falha que, diante do pagamento efetivado, se torna secundária e passível de regularização, em homenagem à instrumentalidade das formas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente nesse sentido, privilegiando a solução de mérito em detrimento do formalismo excessivo.

Cito, a título de reforço argumentativo, o seguinte precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CUSTAS PAGAS - NÃO JUNTADAS AOS AUTOS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA PROLAÇÃO DE DECISÕES DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 290 do CPC, o não recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, contudo, considerando as especificidades dos autos e tendo sido já recolhidas as custas iniciais, prestigia-se a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito.

Desse modo, deve ser anulada a sentença para que os autos retornem à Comarca de origem seu regular processamento.

(N.U 1023525-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

Portanto, a sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito incorreu em
error in procedendo
, pois se baseou em um pressuposto fático superado no momento de sua prolação.

O pagamento das custas, mesmo que comprovado a destempo, mas realizado antes da sentença, sana o vício e impõe o prosseguimento da demanda.

Das Questões Prejudicadas

Com o reconhecimento da nulidade da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento, as demais teses recursais – relativas à incorreção do valor da causa e ao descabimento da condenação em honorários advocatícios – restam prejudicadas.

Tais matérias, embora relevantes, deverão ser objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau no momento oportuno, caso a demanda prossiga até seus ulteriores termos.

Não obstante, e em observância ao princípio da cooperação e da boa-fé processual, recomenda-se ao Juízo
a quo
que, ao retomar a marcha processual, reavalie a questão do valor da causa à luz do princípio da isonomia, atentando-se aos critérios adotados em casos análogos que tramitam na mesma unidade jurisdicional, a fim de garantir a coerência e a previsibilidade de suas decisões, pilares da segurança jurídica.

A cassação da sentença, por ora, é a medida que se impõe para restabelecer o devido processo legal e permitir que a lide seja, ao final, resolvida em seu mérito.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, considerando sanado o vício relativo ao recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025